Tribunal: TJES
Processo: 5012942-39.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012942-39.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN e outros (3)

APELADO: DULCINEA DA SILVA FEIJO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO ADESIVO. INADMISSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO.

1- Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso adesivo, quando demonstrado que o prazo recursal foi devidamente observado após a intimação.
2 - O recurso adesivo, nos termos do art. 997, §1º, do CPC, exige sucumbência recíproca entre as partes, o que não se verifica na hipótese em que a sentença acolhe integralmente a pretensão autoral.
3 - Nos termos da tese fixada no Tema 1373 da repercussão geral (RE 1525407 RG), o ajuizamento de ação visando à isenção de imposto de renda por doença grave e à repetição de indébito não exige requerimento administrativo prévio.
4 - Caracterizada a resistência da autarquia previdenciária à pretensão deduzida, impõe-se a manutenção da condenação em honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.
5 - Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal conhecido e desprovido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da apelação adesiva interposta pelo Município de Vitória, e, por igual votação conhecer e negar provimento ao recurso de apelação principal do IPAMV, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação principal e adesiva interpostos contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede de “ação de procedimento comum”, julgou procedente a pretensão autoral para “
1 - DETERMINAR que o IPAMV se abstenha de realizar descontos a título de imposto de renda nos provimentos de aposentadoria da autora; 2 - CONDENO o Município réu à repetição de indébito dos valores recolhidos indevidamente a partir da aposentação da autora, devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)
”. Ao final,
“Ante o princípio da sucumbência,
[condenou]
os réus ao pagamento das custas remanescentes e em honorários advocatícios a serem arbitrados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida em causa que envolve a Fazenda Pública”

Em seu recurso, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória - IPAMV pretende a reforma da sentença para
“que seja acolhida a preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir ou, subsidiariamente, em homenagem ao princípio da causalidade, seja afastada a condenação imposta ao Ipamv quanto ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não deu causa à presente ação
”.

Contrarrazões apresentadas por Dulcinea da Silva Feijó (ID 13773893) ao recurso do IPAMV, pela incolumidade da sentença.

O Município de Vitória, por sua vez, interpôs a apelação adesiva (ID 13773895), sustentando, basicamente, a ilegitimidade passiva da municipalidade em relação à devolução dos valores retidos a partir da aposentadoria da autora; bem como que deve ser afastada sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas ao recurso adesivo, pelo IPAMV no ID 13773897 e por Dulcinea da Silva Feijó no ID 13773898.

Por fim, determino que a Secretaria adote as providências necessárias, inclusive perante à Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição, para que os dados do processo estejam em consonância com o cabeçalho deste pronunciamento, com relação às partes apelantes e apelados.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Intempestividade Suscitada pela Apelada Adesiva

A apelada adesiva suscita preliminar de intempestividade do recurso adesivo do Município de Vitória, a pretexto de que
“Caso não tivesse sido o Município de Vitória intimado, não teria prazo para interpor a Apelação Adesiva”.

Ainda que se discuta a (im)pertinência da intimação do ente municipal para se manifestar sobre a apelação interposta pelo IPAMV, certo é que a partir daí o prazo foi observado pelo apelante adesivo.

Assim,
rejeito
a preliminar de intempestividade.

É como voto.

VOTO

Preliminar de Não Conhecimento da Apelação Adesiva Suscitada de Ofício

Prescreve o art. 997, §1º, do CPC, que
“[...]Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.”

No caso vertente, a sentença acolheu integralmente a pretensão autoral, denotando a inexistência de sucumbência recíproca bastante a afiançar o manejo do recurso em apreço.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES E DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO ADESIVO. NÃO CABIMENTO. AFRONTA A DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA 280 DO STF. HONORÁRIOS. REVISÃO. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

4.
O recurso adesivo somente será admitido quando caracterizada a sucumbência recíproca entre a parte que recorreu e a parte que interpôs o recurso adesivamente, o que na espécie não ocorreu
.

5. Em relação à redução dos honorários advocatícios, a alteração da conclusão do Tribunal de origem depende da analise do conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável a pretensão recursal em razão da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.471.516/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.) (grifos e negritos não originais)

RECURSOS DE APELAÇÃO. APELO ADESIVO DE LITISCONSORTE PASSIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA E DESPROVIDA.

I.
Apelo adesivo manejado por litisconsorte do apelante principal em afronta ao texto do art. 997, §1º do CPC, que é claro em determinar que o recurso adesivo pertence ao recorrido adverso da ação. Ausentes indispensáveis pressupostos intrínsecos e cumulativos da adesão - sucumbência recíproca e interposição de recurso principal pela parte contrária -, vislumbra-se de ofício hipótese de inadmissão.

II. O prazo prescricional da responsabilidade civil contratual é o decenal. Inteligência do art. 205 CC. Precedentes do STJ. Ciência inequívoca em setembro/2014 do prejuízo sofrido. Incidência do princípio da actio nata e afastada a alegação de prescrição.

III. Apelante mandatária não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que agiu com diligência, cumprindo seus deveres legais e contratuais – portanto, incursa na falha da prestação dos serviços à luz dos deveres do art. 723 CC. Responsabilidade configurada.

IV. Recolhimento indevido e extravio de documentos pertencentes ao apelado (contrato de promessa de compra/venda e recibos dos pagamentos efetuados), pela apelante mandatária. Ato incompatível com a boa-fé na execução e na conclusão do contrato.

V. Promitente vendedor que, ao vender a outrem imóvel adquirido e pago pelo apelado, incorre em inadimplemento da obrigação de promessa de venda assumida.

VI. Recurso de JOSÉ CARLOS FERREIRA não conhecido. Recurso de G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP conhecido e desprovido. Sentença mantida.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006435-27.2016.8.08.0035, RELATOR(A):DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data: 27/03/2024)

Diante de tais razões,
suscito, de ofício
, de inadmissibilidade do recurso interposto pelo Município de Vitória, para
não conhecer
da apelação adesiva.

É como voto.

VOTO

Mérito Recursal do Apelo do IPAMV

Ao que se vê do autos,
Dulcinea da Silva Feijó ajuizou a presente ação em desfavor do IPAMV e do Município de Vitória, delineando como causa de pedir que foi diagnosticada com moléstia ocupacional (LER/DORT) em cotovelo direito (Epicondilite Lateral Crônica - CID M77-1 E CID Z57-8), decorrente de seu labor como servidora pública municipal, pugnando, assim, pela isenção do imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria, bem como a repetição de indébito pelos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda (abril/2017 a abril/2022).

A magistrada de primeiro grau acolheu integralmente a pretensão autoral para “
1 - DETERMINAR que o IPAMV se abstenha de realizar descontos a título de imposto de renda nos provimentos de aposentadoria da autora; 2 - CONDENO o Município réu à repetição de indébito dos valores recolhidos indevidamente a partir da aposentação da autora, devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)
”. Ao final,
“Ante o princípio da sucumbência,
[condenou]
os réus ao pagamento das custas remanescentes e em honorários advocatícios a serem arbitrados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida em causa que envolve a Fazenda Pública”.

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória - IPAMV pretende a reforma da sentença para
“que seja acolhida a preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir ou, subsidiariamente, em homenagem ao princípio da causalidade, seja afastada a condenação imposta ao Ipamv quanto ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não deu causa à presente ação
”.

Com efeito, não vinga a tese recursal fundada no argumento de que a autora carece de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo prévio acerca da isenção pleiteada, tampouco que a jurisprudência do STF no RE n. 631.240/MG exige requerimento administrativo para caracterização da lide.

Afinal, a insurgência do apelante está em rota de colisão com a tese jurídica fixada pelo STF no julgamento do TEMA 1373, no sentido de que
“
O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo
”.
(RE 1525407 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-066 DIVULG 28-02-2025 PUBLIC 05-03-2025).

De igual modo, tenho por insubsistente a irresignação do apelante quanto a sua condenação nas custas processuais e honorários advocatícios.

Isso porque,
“Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de possibilidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios quando há resistência à pretensão”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014579-88.2023.8.08.0024, RELATOR(A):DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data: 15/05/2024).

Não verifico motivo para afastar a condenação imposta ao apelante na sentença, tendo em vista que, ao contrário da tese recursal, a contestação apresentada não só suscitou as preliminares de (a) carência de ação (ausência de interesse processual), (b) ausência de requisito para a antecipação de tutela, (c) ilegitimidade passiva da autarquia, como ainda lançou combativa antítese em resistência ao mérito da pretensão autoral.

Assim, a resistência apresentada pelo apelante teve aptidão manifesta para extinguir o processo que veicula pretensão autoral, de modo que, à luz do princípio da causalidade, o insucesso de sua antítese atrai a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso de apelação do IPAMV.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.